Tribunal: TJES
Processo: 5034863-83.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação; Ineficácia de atos em relação à massa
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034863-83.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA LISIS E SOUZA DA SILVA e outros

APELADO: VIEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

E
menta: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA. AFASTAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. SÚMULA 84/STJ. AQUISIÇÃO ANTERIOR AO TERMO LEGAL DA FALÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por herdeira e companheira (meeira) contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, opondo-se à constrição de imóvel arrolado em massa falida (Proc. nº 0033161-71.2002.8.08.0021).

2. A sentença extinguiu o feito sob o fundamento de coisa julgada material, em razão de anterior ação de usucapião (Proc. nº 0007476-76.2013.8.08.0021) julgada improcedente.

3. As apelantes alegam posse de boa-fé derivada de instrumento particular de compra e venda quitado (em 1999), anterior ao termo legal da falência da construtora (fixado em 2001), pugnando pelo afastamento da coisa julgada e pela aplicação da Súmula 84/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a improcedência de anterior ação de usucapião configura coisa julgada material (Art. 337, § 4º, CPC) para embargos de terceiro que visam proteger a posse com base em justo título (contrato de compra e venda); e (ii) caso afastada a coisa julgada, saber se é válida a oposição de embargos pela meeira e herdeira, com base em contrato não registrado (Súmula 84/STJ) e aquisição incontroversa (Art. 341, CPC) anterior ao termo legal da falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se configura a coisa julgada quando ausente a rigorosa identidade de partes, causa de pedir e pedido (Art. 337, § 4º, CPC). A ação de usucapião (modo de aquisição originária pela posse qualificada) e os embargos de terceiro (defesa da posse derivada de justo título contra ato de constrição) possuem causas de pedir e pedidos manifestamente distintos.

6. Afastada a extinção e estando a causa madura (Art. 1.013, § 3º, I, do CPC), impõe-se a análise do mérito. A massa falida, em contestação, não impugnou especificamente os fatos da aquisição (compra em 1999, quitação e posse), tornando-os incontroversos, nos termos do Art. 341 do CPC.

7. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). Sendo a aquisição de boa-fé e incontroversa, ocorrida anos antes do termo legal da falência, o imóvel não deve compor o acervo patrimonial da massa.

8. A companheira (meeira) e a herdeira possuem legitimidade ativa para, individualmente, defender a posse do bem transmitida imediatamente com o óbito do adquirente, em observância ao princípio da
saisine
(Art. 1.784, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro.

10.
Tese de julgamento:
"1. Não há coisa julgada entre ação de usucapião e embargos de terceiro quando ausente a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), sendo incabível a extinção do feito com base no 'mesmo resultado prático almejado'. 2. É procedente o pedido em embargos de terceiro fundados em compromisso de compra e venda não registrado (Súmula 84/STJ), quando a aquisição de boa-fé é incontroversa (Art. 341, CPC) e anterior ao termo legal da falência do promitente-vendedor. 3. Pelo princípio da
saisine
(Art. 1.784, CC), a meeira e os herdeiros detêm legitimidade ativa para ajuizar embargos de terceiro em defesa da posse do patrimônio do espólio."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), art. 1.784; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 2º, 337, §§ 1º, 2º e 4º, 341, 487, I, e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 84/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JESSICA LISIS E SOUZA DA SILVA e MARIA DA SOLIDADE E SOUZA
contra a r. sentença (id. 16497701) proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES que, nos autos dos
embargos de terceiro
opostos pelas apelantes em face de
VIEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
., julgou improcedente a pretensão autoral, com resolução de mérito (Art. 487, I, CPC), cassando a liminar anteriormente deferida.

Em suas razões (id. 16497704), as apelantes sustentam:
(i)
que não há coisa julgada, pois inexistência da tríplice identidade;
(ii)
a ocorrência de confissão ficta (Art. 341, CPC), pois a contestação não impugnou a aquisição de boa-fé em 1999, anterior ao termo legal da falência;
(iii)
ser

incontroversa a posse por justo título, anterior à falência, a ausência de registro não impede a procedência dos embargos; e
(iv)
a plena legitimidade da herdeira e da meeira para defender o bem, com base no princípio da saisine (Art. 1.784, CC).

A apelada apresentou contrarrazões (id. 16497713), pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (id. 16660653) emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5034863-83.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA LISIS E SOUZA DA SILVA, MARIA DA SOLIDADE E SOUZA

APELADO: VIEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JESSICA LISIS E SOUZA DA SILVA e MARIA DA SOLIDADE E SOUZA
contra a r. sentença (id. 16497701) proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES que, nos autos dos
embargos de terceiro
opostos pelas apelantes em face de
VIEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
., julgou improcedente a pretensão autoral, com resolução de mérito (Art. 487, I, CPC), cassando a liminar anteriormente deferida.

Na origem, as apelantes ajuizaram embargos de terceiro alegando, em síntese, que são, respectivamente, herdeira e companheira (meeira) do falecido Sr. Wilson Renato da Silva. Sustentam que o
de cujus
adquiriu da construtora requerida, em 23 de janeiro de 1.999, o apartamento nº 604 do Ed. Forte da Praia, em Guarapari/ES, mediante pagamento à vista.

Afirmaram que, embora exerçam a posse mansa e pacífica do bem desde 1999, não lograram obter a escritura definitiva, pois a construtora não fornecia as certidões necessárias. Ocorre que a referida construtora teve sua falência decretada (em 06/09/2002), com termo legal fixado em 14/08/2001, data esta posterior à aquisição do imóvel pelas autoras.

Contudo, o bem foi indevidamente arrolado no acervo da massa falida (Proc. nº 0033161-71.2002.8.08.0021) e sofreu ato de constrição, motivando a oposição dos embargos.

O d. Juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência (id. 16497692), apenas para
“vedar ao Administrador Judicial (AJ) da ré que proceda a atos de realização do bem imóvel indicado na inicial”
.

Em contestação (id. 16497694), a requerida não impugnou o mérito da aquisição (o contrato de 1999 ou o pagamento), limitando-se a arguir as seguintes preliminares: (i) impugnação à gratuidade da justiça; (ii) litispendência/coisa julgada, em razão de uma Ação de Usucapião anterior (Proc. nº 0007476-76.2013.8.08.0021), movida apenas por Maria da Solidade, que foi julgada improcedente ; e (iii) ilegitimidade ativa de ambas as embargantes.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo singular proferiu a sentença recorrida julgando a demanda improcedente sob o fundamento de que, embora as causas de pedir sejam formalmente distintas, o
“resultado prático almejado em ambas as ações é o mesmo: o reconhecimento de um direito sobre o imóvel que se sobreponha aos direitos da massa falida”
. Concluiu que, como essa questão já foi
“exaustivamente analisada e decidida na ação de usucapião”
, estaria configurada a coisa julgada.

Irresignadas, as autoras interpuseram o presente recurso reiterando as teses da inicial, sustentando, precipuamente
(i)
que não há coisa julgada, pois inexistência da tríplice identidade;
(ii)
a ocorrência de confissão ficta (Art. 341, CPC), pois a contestação não impugnou a aquisição de boa-fé em 1999, anterior ao termo legal da falência;
(iii)
ser

incontroversa a posse por justo título, anterior à falência, a ausência de registro não impede a procedência dos embargos; e
(iv)
a plena legitimidade da herdeira e da meeira para defender o bem, com base no princípio da saisine (Art. 1.784, CC).

A apelada apresentou contrarrazões (id. 16497713), pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (id. 16660653) emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem. A
q
uaestio iuris
submetida à análise por este órgão julgador cinge-se a dois pontos fundamentais: (i) a existência, ou não, de coisa julgada material em decorrência da Ação de Usucapião nº 0007476-76.2013.8.08.0021; e (ii) caso afastada a coisa julgada, a análise do mérito dos embargos, especificamente a aplicação da Súmula 84 do STJ sobre fatos alegadamente incontroversos (Art. 341, CPC).

Já adianto que a r. sentença, com a devida vênia, incorreu em erro de julgamento ao fundamentar a improcedência na existência de coisa julgada material.

Como se sabe, o instituto da coisa julgada, conforme o Art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC, exige a rigorosa identidade de três elementos entre as ações, quais sejam, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Na hipótese dos autos, nenhum desses elementos se repete.

Quanto às partes, a Ação de Usucapião foi ajuizada apenas por Maria da Solidade e Souza e os presentes Embargos de Terceiro são movidos por Maria da Solidade e por Jéssica Lisis e Souza da Silva. A apelante Jéssica, na condição de herdeira, não foi parte naquela lide e, portanto, não pode ser atingida pelos limites subjetivos da coisa julgada.

Quanto à causa de pedir, há manifesta distinção. A Ação de Usucapião tinha como causa de pedir a posse qualificada prolongada no tempo, visando a aquisição originária da propriedade. Tanto é que a sentença de improcedência naquela lide (mencionada nos autos) se baseou na
“insuficiência de provas quanto à posse com animus domini pelo prazo legal antes da quebra”
.

Os presentes Embargos de Terceiro, por outro lado, têm como causa de pedir a defesa da posse derivada de justo título (o contrato de 1999) e a boa-fé, contra um ato de constrição judicial, independentemente do decurso de prazo para usucapir.

Quanto ao pedido, também são distintos. Na usucapião, o pedido é declaratório de domínio. Nos embargos, o pedido é desconstitutivo, visando o cancelamento de um ato judicial específico.

O fundamento utilizado pelo Juízo a quo, de que o
“resultado prático almejado”
seria o mesmo, não encontra amparo no ordenamento jurídico para a configuração da coisa julgada.

Nesse sentido, como bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça (id. 16660653),
“a coisa julgada exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que manifestamente não ocorre”
.

Sobre o tema, vejamos o entendimento já emanado em situação análoga:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Alegação de Litispendência Em Relação À Ação De Usucapião . Inexistência de Tríplice Identidade. Prejudicialidade Externa Configurada. Suspensão de Atos Expropriatórios Mantida. Recurso Desprovido . I. Caso Em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro opostos com vistas a suspender os efeitos da penhora de imóvel em processo de Execução, rejeitou preliminar de litispendência e determinou a suspensão dos atos expropriatórios sobre o bem constrito até o julgamento da Ação de Usucapião. II . Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre os Embargos de Terceiro e a Ação de Usucapião; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão dos atos expropriatórios com fundamento na prejudicialidade externa.III. Razões De Decidir3 .
A litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido (tríplice identidade), nos termos do art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC. No caso, embora o autor dos dois processos seja o mesmo, as partes demandadas são distintas e os pedidos e causas de pedir não se confundem, afastando-se a litispendência. Assim, não se reconhece litispendência entre a Ação de Usucapião e Embargos de Terceiro
.4. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, de forma automática, a suspensão do processo. Trata-se de medida de caráter facultativo, a ser examinada pelo Julgador, de acordo com o caso concreto.5 . Correta a decisão, pois o Julgador de primeiro grau, embora tenha reconhecido a prejudicialidade, não determinou a suspensão do trâmite da Execução, mas tão somente os efeitos do ato constritivo sobre o imóvel.IV. Dispositivo E Tese 6. Recurso desprovido.Tese de julgamento:1.
A litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido (tríplice identidade), nos termos do art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC
2. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, de forma automática, a suspensão do processo . Trata-se de medida de caráter facultativo, a ser examinada pelo Julgador, de acordo com o caso concreto. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10269991920258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025)

Destarte, afasto o fundamento da coisa julgada e, estando a causa madura para julgamento (Art. 1.013, § 3º, I, do CPC), passo à análise do mérito.

Afastada a preliminar que extinguiu o feito, a análise do mérito impõe a procedência dos embargos.

Conforme se extrai da contestação apresentada (id. 16497694), a apelada, em sua defesa, limitou-se a arguir matérias preliminares. Em nenhum momento impugnou especificamente os fatos centrais que fundamentam o mérito da pretensão autoral, quais sejam, a existência do instrumento particular de venda e compra celebrado em 23 de janeiro de 1.999, o pagamento integral do preço à vista, a posse mansa e pacífica exercida desde então e anterioridade da aquisição em relação ao termo legal da falência (14/08/2001).

Nos termos do Art. 341, caput, do CPC,
“Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas”
.

Sendo assim, restou incontroverso nos autos que o falecido Sr. Wilson Renato da Silva adquiriu e quitou o imóvel de boa-fé, em 1999, muito antes do termo legal da falência da construtora, fixado em 2001.

Estabelecido este fato incontroverso, a questão jurídica se resolve pela aplicação direta da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 84/STJ:
“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

Como visto
,

ausência de registro do contrato na matrícula do imóvel é irrelevante para a proteção conferida pelos embargos de terceiro, conforme o entendimento sumulado.

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA GRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. SÚMULA Nº 84 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1) Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 3) É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça). 4)
É assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania que a celebração de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel discutido em execução e impede a caracterização de fraude à execução, como prevê o enunciado da Súmula nº 84/STJ
. 5) Inexistente o registro de penhora ou arresto efetuado sobre o bem, não se pode presumir que as partes contratantes agiram em consilium fraudis. 6) Para a demonstração de má-fé, necessária a indicação, por parte do credor, de que o comprador estava ciente da existência da execução contra o alienante e/ou estava em conluio com o devedor. 7) Recurso provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5000549-23.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Data: 09/Out/2023)

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – HIPOTECA POSTERIOR – AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84 DO STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – OFERECIMENTO DE RESISTÊNCIA À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – TEMA REPETITIVO 872 DO STJ – RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sabe-se que os embargos de terceiro constituem mecanismo processual à disposição de um terceiro que se veja prejudicado pela constrição judicial de bens ou direitos que não pertencem ao devedor executado. Esse procedimento especial tem como objetivo resguardar os interesses de quem não faz parte da relação jurídica que deu origem à execução, mas que possui algum direito sobre o bem penhorado. 2. No momento da alienação do imóvel (22/01/1997), a Cédula de Crédito Industrial com garantia hipotecária entre o Banco Nordeste do Brasil S/A e a Bio-Energy Company do Brasil S/A (empresa na qual os alienantes do imóvel constam como sócios-diretores), datada de 28/10/2000, ainda não havia sido formalizada. Desse modo, como ressaltou o magistrado de primeiro grau, tal circunstância, em cotejo com os outros elementos de prova constantes nos autos, revela a posse de boa-fé do embargante, visto que na época da aquisição não existia qualquer ônus sobre o bem em questão. 3.
Quanto à alegação de inexistência de título translativo de propriedade do imóvel, necessário pontuar que a ausência de registro do compromisso de compra e venda não impede a oposição dos embargos de terceiro, estando tal entendimento sedimentado no enunciado sumular nº 84 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”
. 4. No que se refere aos ônus sucumbenciais, o magistrado de primeiro grau os atribuiu ao embargante, por aplicação da Súmula 303 do STJ, editada em 2004, a qual prescreve que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 5. Todavia, mais recentemente, a Corte Superior, ao enfrentar novamente o tema, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a tese encartada no Tema Repetitivo n.º 872, no sentido de que, em embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. 6. Vê-se, com isso, que caso a parte credora que, no caso, é o Banco embargado, mesmo ciente da transmissão do bem, oponha resistência e defenda a manutenção da penhora, esta deverá arcar com os encargos sucumbenciais, de modo que a distribuição não mais obedece ao princípio da causalidade, mas sim o da sucumbência, conforme definido no tema 872 da Corte Superior. 7. Recurso do embargado desprovido. Recurso do embargante provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0000728-47.2013.8.08.0047; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA; Data: 21/Fev/2024)

In casu,
o bem foi validamente alienado e quitado antes do termo legal da falência, não podendo ser arrecadado para satisfazer os credores da massa, em detrimento dos adquirentes de boa-fé.

Finalmente, quanto à legitimidade ativa das apelantes, esta é inconteste.

Pelo princípio da saisine
1
, com o óbito do adquirente, a posse e os direitos sobre o bem foram imediatamente transmitidos à sua companheira (meeira) e à sua herdeira. A dúvida levantada pela sentença sobre a existência de outros 04 (quatro) parentes é irrelevante para a legitimidade ad causam, pois qualquer um dos herdeiros ou a meeira pode, individualmente, defender a posse do espólio contra atos de terceiros.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL CUJO PROPRIETÁRIO É FALECIDO . DIREITO DE SAISINE. ART. 1.046 DO CPC . EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR HERDEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. 1.
Não sendo parte na execução fiscal, o herdeiro necessário tem legitimidade ativa ad causam para opor embargos de terceiro com o fim de evitar o ato de penhora em execução fiscal, porquanto, à luz dos artigos 1 .314, 1.784, 1.791, 1.827 e 1 .846 do Código Civil, tem interesse em proteger dos efeitos de ato judicial parte do patrimônio cuja posse indireta detém desde o falecimento do genitor
. Precedente: REsp 103.639/CE, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 03/02/1997 . 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1404889 PE 2013/0316822-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/06/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. EXECUTADO . FALECIMENTO. TRANSMISSÃO DOS DIREITOS SUCESSÓRIOS. VIUVA MEEIRA E FILHOS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA . LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. PENHORA DESCONSTITUÍDA.
Pelo Princípio de Saisine a herança se transmite aos herdeiros desde o falecimento, conforme art. 1 .784, do Código Civil. Assim, transmitidos os direitos sucessórios relativos ao imóvel, dentre eles o direito à posse, aos filhos herdeiros e estes não figurando no polo passivo da execução, resta caracterizada a condição de terceiro para o manejo dos embargos de terceiro. Portanto detém legitimidade ativa para defender a sua posse e manejar o presente incidente
. Ademais, o Banco não contestou, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial conforme o art . 344 do CPC/15, bem como não recorreu da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem de família. Ainda que seja possível o redirecionamento da execução em face dos herdeiros, a penhora somente seria possível após a respectiva citação, na medida em que cada herdeiro responde pela dívida dentro do limite da sua herança. Embargos de Terceiro procedentes para desconstituir a penhora. APELO PROVIDO . ( Apelação Cível Nº 70075387852, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de... Justiça do RS, Relator.: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 28/11/2017). (TJ-RS - AC: 70075387852 RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Data de Julgamento: 28/11/2017, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/12/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HERDEIROS. POSSE TRANSMITIDA POR SAISINE . ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Os embargos de terceiro consubstanciam remédio judicial para desembaraçar ou separar bens indevidamente envolvidos no processo alheio. In casu, os agravados opuseram embargos de terceiro, sob o fundamento de que exercem a posse do imóvel penhorado por serem herdeiros da falecida executada .
O agravante aduz a ilegitimidade ativa dos herdeiros e a inadequação da via eleita. Como cediço, consoante a regra de saisine, o patrimônio do falecido é transmitido imediatamente aos herdeiros, ex vi art. 1.784 do Código Civil, no qual se inclui a posse dos bens transmitidos . Trata-se de transmissão decorrente da lei, sendo uma das exceções à aquisição da posse sem jamais o possuidor ter exercido a apreensão física da coisa. Logo, os herdeiros têm a posse do imóvel penhorado, não havendo que se falar em inadequação da via eleita, como supõe o agravante. Igualmente, resta configurada a legitimidade ativa dos herdeiros, uma vez que a tutela possessória visa a resguardar a própria posse dos herdeiros, em pessoa, e não direito do de cujus, que seria tutelada pelo espólio, representante da universalidade de direitos. Recurso a que se nega seguimento
. (TJ-RJ - AI: 00157306120148190000 RIO DE JANEIRO NATIVIDADE VARA UNICA, Relator.: RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 30/04/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2014)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. Sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os Embargos de Terceiro, nos termos do Art. 487, I, do CPC, determinando:

(i)
a exclusão do bem imóvel, constituído pelo apartamento nº 604 e respectiva vaga de garagem, integrantes do Ed. Residencial Forte da Praia (Matrícula nº 40.701, Ficha 01, Livro 2 – Cartório do Segundo Ofício do Registro Geral de Imóveis Comarca de Guarapari/ES), do acervo patrimonial da Massa Falida de Vieira Construtora e Incorporadora LTDA (Processo nº 0033161-71.2002.8.08.0021).

(ii)
o cancelamento da ordem de indisponibilidade lançada sobre a referida matrícula por determinação do Juízo falimentar.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no Art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

1
Art. 1.784. CC. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)